Tribunal: TJDFT
Processo: 0709632-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. INTERESSE. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. DIREITO AQUISITIVO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece de preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal, quando a matéria objeto da preliminar não tiver sido conhecida pela decisão que apreciou o requerimento liminar.
2. Não se opera a preclusão da discussão em relação à matéria que foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau somente na decisão agravada.
3. É possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a veículos alienados fiduciariamente, conforme expressamente previsto no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento desprovido.